Tribunal: TJDFT
Processo: 0749154-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSSE FERREIRA (agravante/autor) da decisão que, nos autos de procedimento comum cível, no 0713967-87.2023.8.07.0004, proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante/autor. Em suas razões recursais, o agravante/autor sustenta, em suma, que a decisão agravada indeferiu seu pedido de gratuidade judiciária, sob a alegação de não comprovação de sua hipossuficiência financeira. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a insuficiência de recursos (ID 53596639), apresentou resposta (ID 53843553). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça requerido pelo agravante/autor. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que o não recolhimento das custas processuais no processo de origem poderá acarretar o cancelamento do feito. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido dos benefícios da justiça gratuita, nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, a juntada de comprovante de declaração de imposto de renda, bem como comprovante de despesas de pagamento de cartão de crédito, de extratos bancários e de empréstimos (ID 53844926 a ID 53844937), alinham-se à necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça e faz prevalecer a presunção de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, ao menos para que seja dispensado de recolher o preparo recursal, até que seja analisado o mérito da presente demanda, conforme dispõe o artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, para que o agravante seja dispensado de recolher o preparo recursal, até o julgamento de mérito da presente demanda, conforme dispõe o artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil. Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Intime-se o agravado, pessoalmente, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.